Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Oitava Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte adversa. A embargante alega perda superveniente do objeto do agravo em virtude de pedido de extinção sem resolução de mérito na origem e sustenta a ausência de prescrição da pretensão indenizatória.
2. A controvérsia recursal consiste em (i) determinar se houve perda superveniente do objeto do agravo em razão do pedido de extinção do processo sem julgamento de mérito na origem; (ii) verificar se a pretensão indenizatória está prescrita.
3. O simples pedido de extinção sem julgamento de mérito, na origem, sem a correspondente decisão judicial, não implica perda automática do objeto do agravo.
5. A despeito de ter ficado consignado no julgado embargado que a ciência inequívoca da violação do direito ocorrera em 2.12.2016, surgindo aí a pretensão indenizatória, sendo esse o termo inicial da prescrição, o julgado foi omisso quanto à questão da interrupção da prescrição em 27.3.2017, por ocasião do ajuizamento de Notificação Judicial.
6. Considerando que a prescrição iniciada em 2.12.2016 foi interrompida em 27.3.2017 e a demanda foi ajuizada em 25.3.2020, não há falar em prescrição da pretensão de reparação civil (art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil), pois o prazo trienal não havia sido consumado (faltavam dois dias).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.